Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO, PRATICADO POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO. VIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
3. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios).
4. Na espécie, a apelante praticou dois crimes de furto com o mesmo modus operandi, em um curto intervalo de tempo e em locais muito próximos. É possível admitir, assim, que a recorrente tenha planejado as duas subtrações e se aproveitado das mesmas circunstâncias para praticá-las, de modo que o segundo furto pode ser considerado, no caso concreto, continuação do primeiro.
5. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta à apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista a redução do quantum de pena aplicado para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão de reclusão, a reincidência da agente e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), por duas vezes, reduzir o quantum de acréscimo da pena pela avaliação dos antecedentes e pela agravante da reincidência e reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes (artigo 71 do Código Penal), reduzindo a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.